Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-98.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701747-98.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO CARDEAL DIAS, WILSON DIAS FERREIRA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Henrique Santos Freitas contra decisão do e. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF, nos autos n. 0704973-61.2023. O agravante não recolheu o preparo do agravo, uma vez que requereu a concessão da assistência judiciária gratuita. O pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante nos autos originários resultou prejudicado em razão do recolhimento das custas processuais, em 24 de abril de 2024. Conforme o entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT (5a Turma Cível, acórdão 1867760, Rel. Desa Ana Cantarino, DJe 07.06.2024), [...] nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Para que haja o deferimento de um novo pedido de concessão de gratuidade de justiça quando o pedido anterior foi indeferido, torna-se imprescindível a comprovação da alteração da situação econômica da parte que o pleiteia [...]. Na mesma linha de raciocínio, já decidiu esta 2a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). Desse modo, tendo em vista que o ora agravante recolheu as custas processuais no Juízo de origem (aparente preclusão lógica), impositiva a intimação à comprovação da superveniente alteração da sua capacidade econômico-financeira a fundamentar a atual renovação do pedido. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de cinco dias, esclarecer e comprovar, de forma robusta, a alteração da situação econômico-financeira desde o anterior indeferimento da assistência judiciária gratuita (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas, entre outros), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (Código de Processo Civil, art. 99, § 2o) ou, no mesmo prazo, recolher o preparo do agravo de instrumento, sob pena de deserção. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator